Tribunal: STF
Processo: HC 251117
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática foi omissa “ ao não enfrentar os fundamentos relativos ao constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas cautelares por prazo indeterminado, abordando apenas a questão do dever de fundamentação da decisão.”



    À vista de tais argumentos, “pede-se conhecimento e provimento deste recurso, para que, sanando-se a omissão, seja concedida a medida liminar e dado seguimento ao Habeas Corpus.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que além de verificada supressão de instância na matéria deduzida, a atrair o comando da Súmula 691, não restou evidenciado constrangimento ilegal flagrante a viabilizar a concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese em exame, não há plausibilidade jurídica na tese do impetrante, já que a decretação de medidas cautelares diversas da prisão foi decretada e mantida em decisão fundamentada pelo Juízo de 1º grau (eDOC.03 e eDOC.04). 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente